Tribunal: STF
Processo: Rcl 6882
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-24
Data de publicação: 2011-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL N. 1.039.822. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


1. O Superior Tribunal de Justiça pode exercer o controle difuso de constitucionalidade para, cotejando o art. 41, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias com as demais normas infraconstitucionais supostamente aplicáveis à espécie vertente, decidir pela inconstitucionalidade daquelas que indevidamente beneficiariam a ora Agravante. 




2. O reconhecimento de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 577.302 não significa que o Superior Tribunal de Justiça está impedido de julgar, observando os limites de sua competência, o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário. 




3. Agravo regimental ao qual se nega seguimento.